Tribunal: STF
Processo: HC 130458
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Latrocínio tentado. Condenação. 3. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. 4. A jurisprudência desta Corte considera idônea a segregação decretada para resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime. 5. Ainda, permanecendo o paciente custodiado durante toda a instrução criminal, tendo o Juízo de primeiro grau entendido por sua manutenção no cárcere, em razão da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a prisão cautelar se, após a sentença condenatória, não houve alteração fática apta a autorizar-lhe a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.